Tribunal: TJSP
Processo: 2301525-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de títulos de crédito. Alegação de Agiotagem - Decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O recurso não pode ser conhecido, porque não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Ademais, inexiste urgência que autorize a mitigação (Tema 988 do STJ- RESP 1.696.396 MT). RECURSO NÃO CONHECIDO.